Tribunal: TJES
Processo: 5000837-73.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000837-73.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCOSEGURO S.A.
RECORRIDO: GIOVAN MONTEIRO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000837-73.2025.8.08.0008
RECORRENTE: BANCOSEGURO S.A.
RECORRIDO: GIOVAN MONTEIRO
RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE: ANDRE BIJOS DADALTO.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO REGULAR PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVALIDADE DE TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS E VIOLAÇÃO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 DO INSS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEVER DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
, ajuizada por
GIOVAN MONTEIRO
em face do
BANCOSEGURO S.A
.

Em síntese, a parte autora alega que
se aposentou no final de 2024, que no mês de março de 2025, ao tentar acessar o aplicativo "MEU INSS", percebeu que sua senha havia sido alterada e que seu salário estava quase pela metade
.

Relatou ter constatado um requerimento de desbloqueio de empréstimo que não havia solicitado, tendo constatado a existência de um contrato de empréstimo (nº
506324568-1
) vinculado ao requerido, no valor de R$ 22.337,72, a ser pago em 96 parcelas de R$469,77.

Alegou que não realizado quaisquer contrato de emprestimo, nem recebeu qualquer quantia buscando a declaração de inexistência da relação jurídica e dos débitos, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isso posto,
CONFIRMO
a Decisão de ID n.° 68186473, que concedeu os efeitos da antecipação da tutela de urgência.
Pari Passu
,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes na inicial para:

1 – DETERMINAR
, de forma definitiva, que a parte requerida exclua os descontos mensais na aposentadoria do requerente, oriundos do contrato de n.º 506324568-1.

2 – CONDENAR
o requerido a restituir ao autor a quantia de R$ 1.879,08 (mil oitocentos e setenta e nove reais e oito centavos) a título de danos materiais,
já em dobro
, com correção monetária a partir dos descontos e juros de mora a partir da citação, sem prejuízo ao autor de eventual ressarcimento de valores descontados após último desconto comprovado nos autos (abril/2025 – ID n.° 71205181), nos termos do art. 323 do CPC, também em dobro e com juros e correção na forma dito retro.

3 – DECLARAR EXTINTA
a dívida do requerente perante o requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor do autor em seus sistemas, referentes ao “contrato” de n.º 506324568-1 discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome.

4 – CONDENAR
o requerido ao pagamento ao autor da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, a ser atualizada com correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir da citação.

Irresignada com a sentença no, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando
a regularidade da contratação na forma digital. Aduziu a inexistência dos danos morais, ou subsidiariamente a respectiva redução dos danos morais. Requereu ainda o afastamento do dano material ou, subsidiariamente, a conversão da restituição em dobro para restituição simples, ante a ausência de má fé.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Destaco ainda que o juiz singular promoveu a inversão do ônus da prova na decisão de ID 15469814, regra esta de instrução processual, ou seja, cabe ao réu demonstra a regularidade da contratação.

Neste sentido, em que pese a argumentação do recorrente de que teria ocorrido a contratação do empréstimo de forma digital, entendo que a recorrente não apresentou contrato eletronicamente assinado referente ao contrato de n.º
506324568-1
, desssa forma resta configurado a falha na prestação do serviço nos termos do art. 14 do CDC.

Registro que entre os documentos colacionados a contestação de ID 15469820, não foi apresentado contrato com assinatura do requerente, seja ela física ou digital, entretanto o requerente apresentou documentos que comprovam a realização dos descontos, a exemplo do documento de ID 15469831 (extrato de pagamento de beneficio) fazendo prova do fato constitutivo de seu direito.

Assim, a constatação de descontos indevidos no beneficio previdenciário do autor, é suficiente para configuração de danos morais, estes in re ipsa, tendo em vista a consolidação da jurisprudência nestes sentido. (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022).

Neste sentido:

A C Ó R D Ã O APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA E REGULAR CONTRATAÇÃO. DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. Nos termos da Súmula nº 297 do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2. Conforme jurisprudência do c . STJ, “Na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade”. 3. Na esteira da jurisprudência deste eg. TJES, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário do consumidor aposentado enseja dano moral in re ipsa, não cabendo falar em mero aborrecimento, sendo que o valor indenizatório arbitrado a título de danos morais na origem (R$ 6 .000,00) revela-se razoável e proporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta da instituição bancária e ao caráter educativo/pedagógico da reparação, estando em patamar compatível aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste eg. TJES em casos similares. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000093720228080023, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

Ademais, em relação ao afastamento dos danos morais, sob a argumentação de que teria ocorrido apenas um único desconto, entendo tal fato não afasta a ocorrência dos danos morais, principalmente se observado o vultoso valor descontado indevidamente de seu beneficio previdenciário R$ 469,77, fato que compromete a subsistência do autor.

No que se refere aos valores a ser reparados a titulo de dano moral, destaco que deve ser fixado de modo proporcional e razoável, sem gerar enriquecimento sem causa, nem de tão irrisória que descaracterize a indenização pretendida, neste sentido entendo que o montante fixado pelo juízo singular R$ 4.000,00 (quatro mil reais)) observa tais parâmetros.

Ademais, da mesma forma, demonstrada a falha na prestação de serviço, devem ser restituídos os valores descontados em dobro,
sendo desnecessária a comprovação da má fé pelo requerido, exceto se demonstrado erro justificável, o que não ocorreu no caso
ante a inexistência de contrato
.

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. CULPA DA CONCESSIONÁRIA . DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PRESSUPOSTO . MÁ-FÉ. PRESCINDIBILIDADE. DEFINIÇÃO DO TEMA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ (EARESP 600.663/RS, DJE DE 30 .3.2021). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO DE QUE OS RETROMENCIONADOS EARESP SÓ PRODUZIRIAM EFEITOS AOS INDÉBITOS POSTERIORES À DATA DE PUBLICAÇÃO DE SEU ACÓRDÃO . SOLUÇÃO EXCEPCIONAL NO CASO CONCRETO. INDÉBITO E ACÓRDÃO EMBARGADO ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EARESP 600.663/RS. HISTÓRICO DA DEMANDA 1 . Nos presentes Embargos, discute-se a prescindibilidade ou não de se aferir a má-fé como condição essencial para se exigir a restituição em dobro de quantia cobrada indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. DISCIPLINA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 2.
Consoante o art . 42, parágrafo único, do CDC, na relação de consumo, o pagamento de cobrança indevida, a restituição do indébito dar-se-á em dobro, salvo se o fornecedor provar, no caso concreto, o engano justificável. A norma analisada não exige culpa, dolo ou má-fé do fornecedor quando este cobra - e recebe - valor indevido do consumidor
. Ao fornecedor, a imputação que se lhe faz a lei é objetiva, independentemente de culpa ou dolo. DEFINIÇÃO PELA DA CORTE ESPECIAL DO STJ 3 . A Corte Especial do STJ definiu a questão, em data posterior à prolação do acórdão embargado, no julgamento dos EAREsp 600.663/RS (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30 .3.2021.).Assentou a tese: "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art . 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.modulação dos efeitos". MODULAÇÃO DOS EFEITOS 4. A regra geral é a devolução, na forma dobrada, dos valores debitados . Contudo, no caso concreto, há um detalhe, em especial, que o exime da aplicação do entendimento prevalecente no STJ. É o fato de os anteditos EAREsp 600.663/RS terem trazido critério de modulação de efeitos na aplicação de sua tese. Consoante os itens 24 a 27 da sua ementa, ficou estabelecido que, não obstante a regra geral, "o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão" .5. Ora, a data dos indébitos (a partir de 03.2014), ou mesmo a publicação do acórdão ora embargado (17.12 .2019), são anteriores ao julgamento e publicação do acórdão dos EAREsp 600.663/RS, da Corte Especial do STJ (DJe de 30.3.2021) .6. Portanto, excepcionalmente, a solução do caso concreto contará com comando distinto do atual posicionamento vigente no STJ, por atender ao critério de modulação previsto nos EAREsp 600.663/RS.Logo, o embargado não deverá devolver, de forma dobrada, os valores debitados na conta da embargante .CONCLUSÃO 8. Embargos de Divergência não providos. (STJ - EAREsp: 1501756 SC 2019/0134650-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais do TJES.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da
condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Dr. Lucas Gregory Souza e Silva
JUIZ LEIGO

DECISÃO

HOMOLGO
na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, o projeto de voto elaborado pelo juiz leigo

Assinado eletronicamente na forma da lei 11.419/2019

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)